Tribunal: TJES
Processo: 5016798-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016798-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIERGY NUNES BARCELOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5016798-06.2025.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrido: LIERGY NUNES BARCELOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia complexa, pois a prova documental colacionada aos autos é suficiente para demonstrar a restrição indevida. Ademais, também não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco requerido, visto que, embora o banco alegue ausência de contrato com a autora, seu nome consta como credor no gravame imposto ao veículo.

3 – Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à manutenção de gravame em veículo da recorrida (adquirido em 2008 e quitado em 2009) por operação de terceiro realizada em 2012 junto ao recorrente, sendo que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a legitimidade da restrição sobre o bem da autora.

4 – Conforme acertadamente asseverado na sentença de origem, o argumento de "erro sistêmico" ou "fraude de terceiro" não exime a responsabilidade do banco recorrente, pois tais eventos constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária (Súmula nº 479 do STJ).

5 – Em relação ao dano material, restou comprovado o prejuízo de R$ 454,83 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), relativo a taxas administrativas que a autora não teria suportado caso o gravame não existisse, devendo a condenação ser mantida nesse aspecto.

6 – Quanto aos prejuízos extrapatrimoniais, a restrição indevida sobre veículo, que perdura por anos e frustra a venda do bem, ultrapassa o mero dissabor, sendo o dano, neste caso,
in re ipsa
(presumido).

7 – O
quantum
indenizatório

fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter punitivo-pedagógico adequado ao caso, sem gerar enriquecimento ilícito.

8
– Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)